Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-35.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002682-35.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.175.483-13 (APELANTE), CATIANE BATISTA DA SILVA - CPF: 013.402.870-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira. O recorrente sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária viola o dever de informação nas relações de consumo e, sendo reconhecida a abusividade do encargo incidente no período de normalidade contratual, se tal circunstância é suficiente para descaracterizar a mora e inviabilizar a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a capitalização diária de juros somente é válida quando, além da previsão expressa da periodicidade, houver clara indicação da taxa diária aplicada, não sendo suficiente a mera indicação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação e à transparência contratual.

4.

A ausência de indicação da taxa diária impede que o consumidor compreenda a extensão dos encargos financeiros assumidos e inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida, configurando abusividade parcial da cláusula contratual que institui a capitalização diária.

5.

Reconhecida a abusividade em encargo incidente no período de normalidade contratual, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 28, segundo a qual a existência de encargos abusivos nessa fase descaracteriza a mora do devedor.

6.

Descaracterizada a mora, resta inviabilizada a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, uma vez que a comprovação válida da mora constitui pressuposto indispensável ao manejo da medida.

7.

A improcedência da demanda impõe a restituição do veículo ao devedor fiduciante, ou, caso o bem já tenha sido alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, acrescida da multa legal prevista na legislação especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária viola o dever de informação e configura abusividade nas relações de consumo. 2. O reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e inviabiliza a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 6o e 7o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp no 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmulas no 539, 541 e 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
, que
julgou procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Inconformado, o Apelante apresentou razões de recurso em ID. 303512390, sustentando, em síntese, a ausência de constituição válida em mora e a abusividade das cláusulas contratuais, pleiteando a reforma da sentença.

O apelado apresentou
contrarrazões
, arguindo,
preliminarmente
, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e deserção, diante da ausência de preparo. No mérito, defendeu a regular constituição em mora, a validade da notificação extrajudicial e a impossibilidade de revisão contratual sem prévia purgação da mora, pugnando pela manutenção integral da sentença e condenação do apelante por litigância de má-fé.

A Quinta Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça manteve, à unanimidade, a sentença exarada, conforme ementa a seguir estampada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DESERÇÃO REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO RECEBIMENTO. PRETENSÃO REVISIONAL AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADOS E DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse do bem móvel (veículo automotor) nas mãos da credora, com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A sentença reconheceu a constituição em mora do devedor com fundamento no envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2. (i) Se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida por
“endereço inexistente”
, é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) Possibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão; (iii) Abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização.

III. Razões de decidir

3. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade, pois o recurso impugnou expressamente o fundamento da sentença, e a de deserção, ante a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §1o, VI).

4. Também rejeitada a alegação de deserção, pois o Apelante litiga sob o amparo da gratuidade da justiça, deferida expressamente na sentença, o que afasta a obrigatoriedade de preparo recursal, nos termos do art. 98, §1o, VI, do CPC.

5. Conforme o Tema 1.132/STJ e o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento ou devolução por motivo como
“endereço inexistente”
. O dever de atualização cadastral é do devedor.
6. Juros remuneratórios pactuados em 1,83% a.m., abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,91% a.m.), e capitalização expressa, admitida pelo STJ para contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000. Ausência de abusividade.

7. A inadimplência é incontroversa, sendo de rigor a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento. 2. Compete ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor. 3. Juros remuneratórios dentro da taxa média de mercado e capitalização expressa não configuram abusividade.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o, §§1o-4o; CPC, arts. 98, §1o, VI, 1.007, 1.010, II e III; STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP; TJ-GO, AI 5155077-92.2024.8.09.0051; TJ-DF, AC 0703495-67.2022.8.07.0002.

A parte autora interpôs
RECURSO ESPECIAL
, alegando violação ao art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência em relação à abusividade da capitalização de juros, sem expressa indicação da taxa diária.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, determinando
“o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento da apelação interposta exclusivamente quanto à análise da taxa diária de juros”.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Busca e Apreensão

movida pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

A controvérsia posta em análise, se limita à abusividade da capitalização de juros, ante a indicação expressa da taxa diária
.

Pois bem.

Analisando detidamente o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
que fundamenta a ação (ID 303511872), verifica-se que, de fato, o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros, sem, contudo, esclarecer qual a taxa diária será aplicada, limitando-se a indicar a taxa mensal de 1,83% e a anual de 24,3108% (item E.5, pág. 1). Vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.826.463/SC
, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos com capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação da taxa efetiva diária aplicada, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Senão vejamos o consignado no julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) Destaquei

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2033354 RS 2022/0328717-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

A omissão quanto à taxa diária aplicável
compromete a

transparência
da contratação e obsta à plena compreensão, por parte do consumidor, dos encargos efetivamente incidentes sobre a operação financeira, violando frontalmente o dever de informação consagrado no
art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se discute, portanto, a possibilidade em tese da capitalização diária de juros, desde que
expressamente pactuada
, conforme autorizado pela
MP no 2.170-36/2001
e reconhecido nas
Súmulas 539 e 541 do STJ
. O que se questiona é a forma como tal capitalização foi implementada no contrato em análise, sem a devida transparência quanto à taxa diária efetivamente aplicada.

Assim, necessária a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária
sem indicar a taxa correspondente.

Uma vez, reconhecida a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem informação da taxa correspondente, passa-se à análise de seus efeitos sobre a caracterização da mora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 28), firmou a seguinte tese:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso em análise, a abusividade reconhecida se refere justamente à capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, encargo que incide durante o período de normalidade contratual, ou seja, antes mesmo do inadimplemento. Essa irregularidade, por si só, é suficiente para
descaracterizar
a mora do devedor fiduciante, nos termos do precedente vinculante acima mencionado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e domínio do bem apreendido em favor da parte autora, com autorização para alienação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve abusividade na capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária; e (ii) se a mora foi descaracterizada em razão dessa abusividade, implicando na restituição do veículo apreendido. III. Razões de decidir 3. A ausência de menção à taxa de juros diária incidente sobre o contrato configura abusividade na capitalização diária, conforme entendimento do STJ (REsp 1826463/SC). 4. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme Tema Repetitivo 28 do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, descaracterização da mora, improcedência da ação de busca e apreensão, determinação de restituição do veículo à ré e inversão do ônus sucumbencial. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção à taxa de juros diária incidente sobre o contrato configura abusividade na capitalização diária. 2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”
(TJ-PR 00036819220248160170 Toledo, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 17/02/2025, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025) Destaquei

Descaracterizada a mora, inviabiliza-se o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ:
“A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Dessa forma, ausente a constituição válida em mora, impõe-se a improcedência da demanda.

Impende destacar que, embora a irregularidade verificada no contrato restrinja-se à cláusula que estabelece capitalização diária sem informar a taxa correspondente, mantendo-se válidos os percentuais mensal e anual dos juros remuneratórios pactuados, o efeito jurídico desse vício específico é a descaracterização integral da mora, inviabilizando por completo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Isso porque, o reconhecimento de qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora por completo, tornando inviável o manejo da ação de busca e apreensão, que depende essencialmente da comprovação da mora para seu processamento e julgamento.

Destarte, não obstante os juros remuneratórios em si (taxas mensal e anual) estejam em conformidade com os patamares aceitos, a abusividade identificada na forma de capitalização impõe a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência da ação, com a consequente restituição do veículo ao apelante.

No entanto, caso o veículo já tenha sido alienado pelo credor fiduciário, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei n. 911/69, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado devidamente atualizado, conforme previsão do art. 3o, § 6o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA,
para reformar a sentença e julgar improcedente
Ação de Busca e Apreensão,
em razão da descaracterização da mora e, por consequência, determinar a restituição do veículo ao apelante ou, caso já alienado, converter a obrigação em perdas e danos, acrescida de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado devidamente atualizado, nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei n. 911/69.

Inverto o ônus de sucumbência, a fim de condenar a instituição financeira, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026